Tribunal: TJBA
Processo: 8004215-94.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004215-94.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDIVAN PINHEIRO DA MOTA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual se pleiteia a percepção cumulativa do adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com o quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cumulação do anuênio com o quinquênio, previstos em leis municipais distintas, ou se tal cumulação viola a vedação constitucional de acréscimos remuneratórios fundados no mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O anuênio e o quinquênio possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço no âmbito da Administração Pública, diferenciando-se apenas quanto à periodicidade e ao percentual.
4 - Ambas as vantagens configuram adicionais por tempo de serviço, ostentando idêntica natureza jurídica, o que impede sua cumulação sob pena de duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento.
5 - O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários decorrentes do mesmo fato gerador, impedindo a superposição de vantagens ainda que previstas em diplomas distintos.
6 - A inexistência de cálculo em cascata não afasta a vedação constitucional, que também alcança a cumulação de vantagens de mesma natureza jurídica.
7 - A interpretação da legislação municipal deve observar a conformidade com a Constituição, não sendo possível extrair autorização para cumulação de vantagens idênticas sob o pretexto de regime jurídico complementar.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004215-94.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
GILDIVAN PINHEIRO DA MOTA

e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,